Tribunal: TJES
Processo: 0016265-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016265-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA – NOVO PRAZO PARA ENTREGA DE OBRA – EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora tecnicamente não se possa falar em coisa julgada, fato é que a matéria sobre a qual os apelantes pretendem pronunciamento judicial, já foi devidamente decidida por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 0014698-92.2009.8.08.0035, sendo descabida nova apreciação, porquanto acobertada pelo manto da preclusão.

2
.
A existência de decisão judicial transitada em julgado impede a rediscussão de questões já decididas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

LATORRE
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
,

ora apelante,

ajuizou esta ação declaratória de existência de relação jurídica ajuizada em face de
HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER E OUTRA
,
ora apelados,

a fim de:

3.1 Confirmar a Tutela de Urgência, liminar ou antecipação de tutela, de suspensão PARCIAL do cumprimento provisório ou definitivo da sentença, nos autos do Processo n. 0033910-21.2017.8.08.0035, e nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Processo n. 0014698-92.2009.8.08.0035, da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, APENAS COM RELAÇAO AO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS APARTAMENTOS DOS RÉUS, ATÉ 31/12/2004, (QUE 0 ATRASO NAO SEJA CONSIDERADO A PARTIR DE JULHO DE 2001), em virtude da EXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA entre as partes, não considerada pela r. Sentença anterior, QUE PRORROGOU 0 PRAZO DE ENTREGA DOS APTOS 402 E 502, do E. Toscanelli, em favor de HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER e sua esposa CRISTINA MUSSO SCHNEIDER, e que seja oficiado ao MM Juiz da 5'ara Cível de Vila Velha /ES, comunicando-lhe o teor da r. Sentença;

3.2 Na forma do Art. 19, inc. I, do CPC, que seja DECLARADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E OS RÉUS, DISPONDO SOBRE 0 PRAZO DE ENTREGA DOS APTOS. 402 E 502, DO ED. TOSCANELLI, constante da ATA da Assembleia dos Condóminos do Ed. Toscanelli, realizada em 24/09/2004, que fixou em sua alínea "g", o NOVO PRAZO para a entrega do prédio (Ed. Toscanelli) até 31/12/2004, bem como declarado o modo de ser dessa relação jurídica, quando colocada em confronto com o Item 6.1, da Cláusula Sexta do Contrato de Promessa de Compra e Venda dos Apartamentos n. 402 e 502, do Ed. Toscanelli, situado na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, para declarar qual delas passou a ter vigência e dispor sobre o prazo de conclusão e de entrega dos referidos imóveis;

3.3 Declarar que a nova relação Jurídica, prevista na Ata da Assembleia de Condôminos do Ed. Toscanelli, de 24/09/2004, que estabeleceu NOVO PRAZO até 31/12/2004, para conclusão das obras e entrega do Ed. Toscanelli, SUBSTITUIU E REVOGOU o prazo de entrega das obras, de 36 meses a contar da data da conclusão das fundações, que era estabelecido no Item 6.1 da Clausula Sexta dos contratos de promessa de compra e venda, por ser POSTERIOR e conflítante com o prazo anterior;

3.4 Que em virtude da existência dessas relações jurídicas dispondo sobre o mesmo objeto, o prazo para entrega e conclusão das obras do Ed. Toscanelli, que a r. Sentença DECLARE qual das duas RELAÇOES JURÍDICA passou a ter vigência e regular as relações, direitos e obrigações das partes, e que declare que o NOVO PRAZO para entrega do prédio, é o previsto pela ATA de Assembleia, vigente a partir de 24/09/2004, quando foi publicada e assinada por todos os condôminos;

3.5 CONDENAR os réus a restituírem a autora, os valores ou bens, recebidos indevidamente em excesso, referentes a lucros cessantes cobrados pelo período de julho de 2001 a 31/12/2004, dos Apartamentos 402 e 502 do Edifício Toscanelli, bem como seus acréscimos de juros, correção monetária, multas e danos;

O juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, por verificar a existência da coisa julgada, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

Conforme previsão legal, para que fique caracterizada coisa julgada é necessário que uma demanda tenha as mesmas partes, causa de pedir e pedido que outra demanda já transitada em julgado, vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No presente caso, a parte autora requer, em síntese, que seja reconhecida a existência de uma nova relação jurídica proveniente da ata da Assembleia realizada em setembro de 2004 que dispõe sobre o novo prazo de entrega dos apartamentos n° 402 e 502 do Ed. Toscanelli, bem como os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento da relação jurídica que pretende o reconhecimento.

Enquanto na demanda n° 0014698-92.2009.8.08.0035, a qual possui as mesmas partes destes autos, foi discutida a obrigação da construtora em indenizar os ora réus pelo atraso na entrega dos apartamentos n°301, 402 e 502 do Edifício Toscanelli, tendo a sentença, a qual foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecido o direito dos compradores de serem indenizados pela construtora.

Neste ponto, salienta-se que, quando do julgamento da apelação n° 0014698-92.2009.8.08.0035 o Eg. TJES foi enfático ao analisar a alegação da construtora no que concerne à assembleia realizada em setembro de 2004, tendo o relator concluído da seguinte forma:

No que concerne à alegação de que os apelados concordaram com a alteração do projeto da obra, bem como do prazo de entrega do imóvel, os apelantes fundam-se na Declaração de fls. 983/984 e na Ata de Assembleia de Condomínio, datada de 29/09/2004, a qual é transcrita em suas razões e apresentada cópia acostada às mesmas (fls. 980/982).

O problema que verifico tratar-se de prova nova e, diversamente do que alegaram os apelantes os mesmos tinham ciência de tais documentos, eis que ambos os assinaram, assim, provavelmente tinham acesso aos mesmos ou poderiam ter requerido sua apresentação ao juízo, quando ainda possível a produção de provas, na forma do art. 360 e ss. do CPC/73. Ademais, trata-se de documento novo referente a fatos ocorridos antes mesmo das contestações por eles apresentadas, descumprindo o que autoriza o art. 397 do CPC/73. Portanto, entendo não ser possível analisar tais alegações com base nos referidos documentos.

De qualquer modo, reputo que a concordância dos apelados com a modificação do projeto não é suficiente para concluir que anuíram com o atraso na entrega da obra, até porque, tal modificação ocorreu no ano de 2002 (fl. 447), quando já ultrapassado o prazo previsto no contrato (julho de 2001). Ademais, como bem afirmaram os autores em suas contrarrazões aos apelos, que concordaram com tais alterações, sem questionar, àquela época as repercussões no atraso da obra, pretendendo evitar que lhes fosse imputada a demora no prosseguimento das obras. (fls. 159/160)

Dessa forma, não restam dúvidas que, com a presente demanda, a parte autora objetiva desconstituir a coisa julgada formada pelos autos n° 0014698-92.2009.8.08.0035 por meio de documento que não pode ser considerado novo, haja vista que, quando do ajuizamento da referida demanda, em 2009, a construtora já tinha acesso à ata da assembleia lavrada em 2004.

Em outras palavras, no processo n° 0014698-92.2009.8.08.0035, a construtora teve a oportunidade de produzir todas as provas que entendesse necessárias para demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, como determina o art. 373, II, do CPC/15, não sendo cabível, após o trânsito em julgado do decido nos autos n° 0014698-92.2009.8.08.0035, o ajuizamento de ação declaratória com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada em razão da referida demanda, sob pena de ferir a segurança jurídica formada, sendo o art. 508 do CPC/15 expresso ao fixar que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Assim, não sendo a ata de assembleia realizada em setembro de 2004 documento suficiente para desconstituir o entendimento firmado nos autos n° 0014698-92.2009.8.08.0035 ou para relativizar a coisa julgada da referida demanda, não se amolda a presente demanda às hipóteses previstas no art. 504 do CPC/15 por tudo que foi exposto acima.

Dito isto, entendo haver identidade entre o pedido, a causa de pedir e as partes dos presentes autos e do processo n° 0014698-92.2009.8.08.0035.

III. DISPOSITIVO

1. ACOLHO
a impugnação ao valor da causa para modificar o valor inicialmente atribuído à causa para R$ 379.382,50, devendo a Secretaria proceder a
RETIFICAÇÃO
do valor junto ao Sistema E-JUD.

2. ACOLHO
a preliminar suscitada na contestação de fls. 104/200 para
RECONHECER
a existência de coisa julgada e, nos termos do art. 485, V, do CPC/15,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Via de consequência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Irresignada, a apelante interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, que i) a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento, ante a inexistência de violação à coisa julgada, porquanto não há tríplice identidade entre o presente feito e o processo nº 0014698-92.2009.8.08.0035; e ii) a presente demanda busca apenas a verificação se há um documento, se esse documento foi ou não assinado pelas partes, e se daí se formou uma relação jurídica.

Pois bem.

Por meio da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0014698-92.2009.8.08.0035, cuja cópia da inicial encontra-se acostada às fls. 233/254 (id 8774484), ajuizada no ano de 2009 e com trânsito em julgado em 2011, os ora apelados HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER E OUTRA postularam a condenação da LATORRE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. e seus respectivos sócios ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da obra das unidades nº 301, 402 e 502 do Ed. Toscanelli.

A presente demanda declaratória, ajuizada somente em 2020, possui sim identidade de partes, pois conforme se infere dos autos o polo passivo daquela demanda contava com os sócios da empresa requerida LATORRE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., ao passo que esta ação declaratória fora proposta tão somente pela construtora. O fato do polo passivo daquela demanda contemplar mais partes não afasta a identidade de partes reconhecida na sentença recorrida.

Contudo, não se revelam idênticos os pedidos deduzidos na presente demanda e na ação indenizatória nº 0014698-92.2009.8.08.0035, o que se infere da transcrição supra.

Assim, embora tecnicamente não se possa falar em coisa julgada, porquanto inexistente a identidade de pedidos, fato é que a matéria sobre a qual os apelantes pretendem pronunciamento judicial, já foi devidamente decidida por ocasião do julgamento da daquela demanda (nº 0014698-92.2009.8.08.0035), sendo descabida nova apreciação, porquanto acobertada pelo manto da preclusão.

Isto porque, este e. Tribunal de Justiça, ao proceder o julgado do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória nº 0014698-92.2009.8.08.0035, reconheceu a procedência do pedido autoral (indenização decorrente do atraso de obra) e no que concerne a Ata de Assembleia do condomínio do Ed. Toscanelli, datada de 29.09.20024, documento apresentado somente em grau de recurso, a saber esta e. 3ª Câmara Cível concluiu tratar-se de “prova nova e, diversamente do que alegaram os apelantes, os mesmos tinham ciência de tais documentos, eis que ambos os assinaram, assim, provavelmente tinham acesso aos mesmos ou poderiam ter requerido sua apresentação ao juízo, quando ainda possível a produção de provas, na forma do art. 360 e ss. do CPC/73” (fls. 198/200 – id 8774484).

Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR PELA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA PRINCIPAL. INCABÍVEL QUANDO AJUIZADA PARA PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. 1) Os apelantes suscitam a prescrição trienal da pretensão de pagamento de aluguéis, de reparação civil e das cotas de condomínios, na forma do arts. 206, §3º, incs. II, III e VI do Código Civil. Ocorre que tal alegação restou afastada em Decisão interlocutória, em face da qual, apenas um dos apelantes apresentou Agravo Retido, porém, não requereu, expressamente, em sua Apelação o conhecimento do agravo, descumprindo o previsto no art. 523, caput e §1º do CPC⁄73. Preclusão da discussão da matéria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e este Eg. TJES. 2) Argumentam a ineficácia da medida cautelar em razão da demora no ajuizamento da ação principal, em ofensa às disposições dos arts. 806 a 808 do CPC⁄73, não lhes assistindo razão, eis que é entendimento uniforme que, no caso da medida cautelar ser ajuizada para a produção antecipada de provas, como é a hipótese dos autos, não há aplicação do artigo 806 do CPC que obriga a parte a propor a ação principal no prazo de 30 dias, porque não há constrição a bens ou direitos do requerido. 3)
Alegam que os apelados concordaram com a alteração do projeto da obra, bem como do prazo de entrega do imóvel, fundando-se em declaração e em Ata de Assembleia de Condomínio, juntadas às razões de apelo. Trata-se de prova nova e, diversamente do que alegaram os apelantes os mesmos tinham ciência de tais documentos, eis que ambos os assinaram, assim, provavelmente tinham acesso aos mesmos ou poderiam ter requerido sua apresentação ao juízo, quando ainda possível a produção de provas, na forma do art. 360 e ss. do CPC⁄73. Ademais, trata-se de documento novo referente a fatos ocorridos antes mesmo das contestações por eles apresentadas, descumprindo o que autoriza o art. 397 do CPC⁄73
. 4) A concordância dos apelados com a modificação do projeto não é suficiente para concluir que anuíram com o atraso na entrega da obra, até porque, tal modificação ocorreu no ano de 2002, quando já ultrapassado o prazo previsto no contrato (julho de 2001). Ademais, como bem afirmaram os autores em suas contrarrazões aos apelos, concordaram com tais alterações, sem questionar àquela época as repercussões no atraso da obra, pretendendo evitar que lhes fosse imputada a demora no prosseguimento das obras. 5) Quanto aos motivos pelo atraso na entrega da obra, os apelantes fundamentam no inadimplemento de condôminos e imputam a um embaraço criado pelos proprietários do terreno e denunciados nos autos, o que não restou comprovado nos autos. Ademais, o prazo para entrega da obra era o ano de 2001 e os apelados apenas assumiram a posse das unidades em 2007, assim, não é possível imputar a qualquer ato praticado pelos denunciados a responsabilidade pelo atraso na conclusão das obras. Além disso, suas supostas negativas de assinatura de documentos apenas teriam relação com a regularização imobiliária junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar que o atraso na conclusão das obras decorreu do inadimplemento de outros condôminos ou em razão de outra situação configuradora de caso fortuito e força maior, a exemplo das diversas previstas em contrato (cláusula 6.2). 6) Com relação à alegação de não ocorrência de danos morais, sob o fundamento de que trata-se de mero inadimplemento contratual, de fato, embora o mero descumprimento contratual não configure dano extrapatrimonial, a demora excessiva e injustificada na entrega do imóvel adquirido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, visto que frustra a real expectativa do consumidor, que neste caso via no imóvel uma fonte de renda, consoante reconhecido. 7) No que concerne ao quantum fixado, o empreendimento só foi de fato entregue, aproximadamente, 06 (seis) anos após o decurso do prazo fixado em contrato, sem prova de justificativa plausível para tanto. Nesta senda, considerando tão extenso lapso temporal, a indenização a título de danos morais fixada na sentença (R$20.000,00) é proporcional ao dano sofrido pelos autores, estando de acordo com o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade evitando-se que o valor se converta em enriquecimento ilícito de uma parte, mas também não se demonstrando uma quantia ínfima a se tornar inexpressiva. 8) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 035090146982, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

Destarte, a existência de acórdão transitado em julgado que já se debruçou sobre a mesma situação destes autos, torna imutável o que ali restou decidido, não podendo os autores, ora apelantes, por meio da presente ação pretender desconstituir o dispositivo transitado em julgado e obter a restituição dos valores relativos a condenação imposta naquele processo.

Aliás, a impossibilidade de se modificar as decisões judiciais sobre as quais não caiba mais recurso também decorre do princípio da segurança jurídica, sem o qual não seria possível a estabilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.